Tribunal: TJMT
Processo: 1018953-17.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018953-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JAVA LOURENCO - CPF: 503.156.841-00 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O 2. VOGAL QUE PROVEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JAVA LOURENCO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA NÃO REALIZADA – PANDEMIA DA COVID-19 – PORTARIA 247/2020 DO TJ/MT, SUSPENDENDO REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS – CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO
SURSIS
POR OFICIAL DE JUSTIÇA
–
RECURSO DEFENSIVO – ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, O CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

In casu
, a defesa não apontou concretamente o dano causado ao Reeducando com a cientificação das condições do
sursis
penal, por oficial de justiça, o que impede o reconhecimento de qualquer nulidade, a teor do princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP). Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1018953-17.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JAVA LOURENCO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Execução interposto pela Defensoria Pública em favor de JAVÃ LOURENÇO, contra decisão do Juízo Executivo que determinou a intimação do reeducando das condições do
sursis
impostas na sentença condenatória, por oficial de justiça, deixando de realizar a audiência admonitória
em razão das medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, estabelecidas na Portaria-Conjunta 249/2020 (ID. 57063486).

A Defensoria Pública sustenta que a decisão afronta os princípios da legalidade (LEP, art. 160), do contraditório e da ampla defesa, pugnando pelo provimento do recurso para torná-la sem efeito, e oportunizar a participação
da defesa técnica na audiência
admonitória, ocasião em que o juiz advertirá o agente das medidas o qual o mesmo deve cumprir, sob pena da regressão de regime (ID. 57063484).

Nas contrarrazões apresentadas, o Ministério Púbico requer o desprovimento do recurso
(
ID. 57063485).

Em juízo de retratação, a decisão fora mantida pelos seus próprios fundamentos (ID. 57063489)

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encartado, opinou pelo
não provimento
do agravo de execução (ID. 61833091).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JAVA LOURENCO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O juízo executivo determinou a intimação do Reeducando, por oficial de justiça, quanto às condições impostas para cumprimento da suspensão condicional da pena, deixando de realizar a audiência admonitória em atenção às medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, nos seguintes termos:

“(...) Vistos etc;

Trata-se de Executivo de pena de JAVÃ LOURENÇO, condenado à pena 2 anos de reclusão, 6 meses de detenção e 20 dias multa. As penas privativas de liberdade foram substituídas por duas penas restritivas de direitos, a serem designadas. Por este juízo de execução penal

Outrossim, a Portaria-Conjunta 249/2020, estabeleceu medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso, razão pela qual não se realizou a audiência outrora designada.

Assim, a intimação do reeducando para início do cumprimento da pena, por meio do oficial de justiça é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS
fixo as seguintes condições:
a)
Comparecimento mensal em juízo;
b)
proibição de se ausentar da comarca, por mais de 7 dias, sem autorização deste juízo; pelo período da pena privativa fixada.

Intime-se o reeducando pessoalmente.

No ato da intimação DEVERÁ o Sr. Meirinho acostar neste mandado a CONCORDÂNCIA do reeducando acerca da condição ora imposta e CIENTIFICÁ-LO de que o não cumprimento sujeitar-se-á a perda do benefício.
DEVERÁ ainda
o Sr. Meirinho
LER
expressamente tal condição, alertando-se das consequências do descumprimento e
INDAGAR
ao reeducando seu endereço exato, certificando tudo nos autos.

Deve, ainda, informar ao reeducando que a condição de comparecimento mensal em juízo está suspensa pelo prazo de 90 dias, nos termos do artigo 4º, inciso II, e artigo 5º, inciso V, ambos da Recomendação nº 62 do CNJ.

SIRVA a presente decisão como MANDADO/OFÍCIO/NOTIFICAÇÃO. Ciência ao MPE e a Defesa. (...).”

Nas razões recusais, a Defensoria Pública, requer, em síntese, a reforma da decisão, para que seja realizada a audiência admonitória com a participação do Ministério Público e da defesa.

Argumenta que o juízo executivo violou os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o reeducando deve ser informado pelo magistrado das condições estabelecidas no
sursis
, bem como das consequências do descumprimento.

Não assiste razão ao recorrente.

O magistrado cancelou a audiência admonitória designada para o dia 26.03.2020 (ID. 57063489) em atendimento à Portaria-Conjunta 249/2020, determinando a intimação do reeducando por oficial de justiça, cientificando das condições estabelecidas para suspensão condicional da pena, bem como das consequências do descumprimento.

No caso, visando atender às diretrizes emanadas nas portarias expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça e Presidente deste Tribunal, adotou-se a melhor forma para o andamento do processo em período de Pandemia.

A propósito, nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO - EXECUÇÃO PENAL – I – FRAÇÃO USADA NO CÁLCULO PARA A PROGRESSÃO (2/5 PARA 1/6) – PROCEDÊNCIA - CRIME NÃO HEDIONDO –NOVO CÁLCULO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – II – DATA PARA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – FIXAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – PANDEMIA DA COVID-19 –PORTARIAS 313 e 314/2020 DO CNJ E 247/2020 DO TJ/MT, SUSPENDENDO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS – CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO SEMIABERTO CERTIFICADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA - CRITÉRIO DO JUÍZO – OBJETIVO ALCANÇADO – LIMINAR RATIFICADA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)

II – Ainda que, após determinação para novo cálculo da pena, o Reeducando tenha obtido progressão para regime o semiaberto, em razão da Pandemia da Covid-19, por força das Portarias nº 313 e 314/2020 expedidas pelo CNJ, e as de nº 247, 249, 281, 305, 321, 343 e 372/2020, por este Tribunal, não devem ser realizadas as audiências, inclusive, as admonitórias;

- Cabe ao Juiz determinar a melhor forma de fazer cumprir os atos necessários ao andamento processual, sendo suficiente, conforme as circunstâncias, a intimação do Reeducando, por oficial de justiça, quanto às condições impostas para o novo regime.

(N.U 1001339-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020).

Além da audiência admonitória não constituir atividade jurisdicional, mas sim administrativa, de competência do Juízo da Execução, verifica-se que a Defensoria Pública não apontou qualquer prejuízo sofrido pelo Reeducando, não sendo possível o reconhecimento da nulidade do ato com fundamento no princípio
pas de nullité sans grief
, inserto no artigo 563 do Código de Processo Penal:
Nenhum ato será declarado nulo, de da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Ademais, convém consignar que o Reeducando poderá formular a qualquer momento, perante o juízo executivo, a revisão das condições estabelecidas para cumprimento da suspensão da pena.

A guisa do reforço, destaco os precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. BENEFÍCIO ACEITO PELO CONDENADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

2. "A ausência do defensor do Paciente na audiência admonitória não configura nulidade, uma vez que tal ato não constitui atividade jurisdicional, mas sim administrativa, de competência do Juízo da Execução. Precedentes. Descabe reconhecer cerceamento de defesa quando não ficaram demonstrados os prejuízos causados ao Paciente.

Ademais, a Defesa pode a qualquer tempo formular pedido de revogação do benefício da suspensão condicional da pena" (HC 451.172/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 14/09/2018). Ainda o AgRg no HC-459.033/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2018.

3. Na espécie, a defesa não apontou concretamente o dano causado ao paciente, que aceitou, e vem cumprindo, as condições do sursis penal, o que impede o reconhecimento da nulidade, a teor do princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). 4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 469.638/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DEFERE A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA REALIZADA SEM INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. BENEFÍCIO ACEITO PELO RÉU. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - A audiência admonitória, para aceitação das condições para suspensão condicional da pena, não constitui atividade jurisdicional, mas sim administrativa, de competência do Juízo da Execução. Dessa forma, não há que se falar em nulidade pela realização do ato sem a presença de Defesa técnica. Precedentes.

III - Ademais, para reconhecimento da nulidade, seria imprescindível a comprovação de prejuízo, o que não ocorreu no caso, sendo relevante destacar que a Defesa pode formular pedido de revogação do benefício da suspensão condicional da pena, a qualquer tempo. Habeas corpus não conhecido. (HC 461.029/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 30/10/2018).”

Desse modo, de acordo com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de execução.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O – V O G A L

Egrégia Câmara:

A questão debatida neste recurso é quanto à validade da aceitação das penas restritivas de direitos fora da audiência admonitória.

No caso em análise, diante da pandemia que obrigou o fechamento dos Fóruns e o consequente cancelamento das audiências criminais, com boa intenção e criatividade, o juiz da causa, para acelerar o cumprimento da pena, estabeleceu as condições e ordenou fosse o apenado pessoalmente intimado, devendo o meirinho acostar a concordância, e cientificá-lo de que o não cumprimento implicaria em perda do benefício.

Conquanto engenhosa a maneira utilizada pelo juiz para acelerar a execução da pena, tenho que a audiência admonitória se faz necessária, com a presença do defensor do condenado, cujo papel será orientá-lo acerca das vantagens e desvantagens do benefício legal.

Sem essa devida e necessária orientação, o condenado, sem saber dos seus direitos ou da extensão deles.

A audiência admonitória presta exatamente à advertência e esclarecimentos ao reeducando, a quem sempre se reserva o direito de aceitar ou não as condições impostas, por mais brandas que sejam, após conselhos do advogado que lhe assiste, o que inocorreu na situação examinada neste recurso.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator e, de consequência,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal para determinar que o Juízo da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Juara/MT promova a realização da audiência admonitória para o início do cumprimento da pena imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020